Tribunal: TJSP
Processo: 1021332-32.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Descabimento. Inexistência de vícios embargáveis. Falta de alegação de quaisquer dos vícios previstos pelo artigo 1022 do CPC, fica mantido o v. Acórdão como prolatado. EMBARGOS REJEITADOS.